Tribunal: TCU
Processo: 021.499/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 130/2023-TCU-Plenário Trata-se de análise do cumprimento de deliberações proferidas no Acórdão 861/2020-TCU-Plenário , oriundas de Auditoria (Fiscalis 143/2018) autorizada pelo Acórdão 843/2018-TCU-Plenário e realizada na empresa Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), cujo objeto da fiscalização contemplou a implantação do segundo banco de Autotransformadores (ATRs) monofásicos 230/138 kV da Subestação Teixeira de Freitas II, localizada no município de Teixeira de Freitas/BA. Considerando que, conforme análise da seção "Exame Técnico" do relatório da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (peças 184 a 186), foram atendidos todos os itens do Acórdão TCU-Plenário 861/2020; Considerando a necessidade de verificar se as providências em curso pela Chesf para recebimento da multa contratual e do valor relativo aos prejuízos decorrentes da escavação mecanizada dos tubulões foram devidamente concluídas, bem como de acompanhar o processo judicial para avaliar o mérito da questão envolvendo as compensações pelo prejuízo ante o atraso para energização dos equipamentos da SE Teixeira de Freitas II; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar atendidos todos os itens do Acórdão TCU-Plenário 861/2020, sem prejuízo das determinações descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.499/2018-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Companhia Hidro Elétrica do São Francisco. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: Alexandre Gonçalves Filho, representando Agência Nacional de Energia Elétrica; Fernando Rosendo de Araujo Filho e Claudio Murta Savluchinske, representando Companhia Hidro Elétrica do São Francisco. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no art. 7o, § 3o, inciso VI, da Resolução-TCU 315/2020, à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, acostando a documentação que alicerça os dados apresentados, que, em um prazo de 15 (quinze) dias: 1.7.1.1. informe qual foi o desfecho da apreciação do recurso do processo administrativo de reparação de prejuízos causados pela empresa Real Energy Ltda. (contrato CTNI-92.2015.1170.00), decorrentes da escavação mecanizada dos tubulões das bases das estruturas pré-moldadas, em oposição do previsto contratualmente, encaminhando, em especial a decisão definitiva do recurso e inclusive, o comprovante de pagamento, caso o débito já tenha sido quitado; 1.7.1.2. mantenha atualizado o Tribunal de Contas da União a respeito do pagamento da multa moratória contratual aplicada à empresa Real Energy Ltda., devido ao atraso da energização do Transformador TR-2 e equipamentos relacionados da SE Teixeira de Freitas II (contrato CTNI-92.2015.1170.00), encaminhando, em especial se já foram pagas todas as parcelas, ou se alguma se encontra em mora, e todos as comprovações de pagamento já realizadas até o momento; 1.7.2. Determinar, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no art. 7o, § 3o, inciso VI, da Resolução-TCU 315/2020, à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco que, em um prazo de 15 (quinze) dias após o encerramento da ação 0112287-34.2021.8.17.2001, de Indenização de Ressarcimento por Lucros Cessantes-Receita Anual Permitida, em face da empresa Real Energy Ltda., no Tribunal de Justiça de Pernambuco, 6a Vara Cível, seção "A"; informe ao TCU o resultado de mérito desta demanda judicial, encaminhando toda a documentação probatória pertinente, em especial as sentenças e/ou Acórdãos, no prazo de 15 dias após a decisão de mérito da contenda; 1.7.3. Encaminhar cópia desta deliberação à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, acompanhada do relatório da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (peça 184); 1.7.4. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica que instaure o devido processo de monitoramento; 1.7.5. Arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.